Tribunal: STF
Processo: Rcl 85498
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 55. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E SUAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESTADO DE GOIÁS em face de acórdão (e-doc. 09) da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, proferido nos autos do Processo nº 5434893-08.2025.8.09.0051, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 55.

2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 5434893-08.2025.8.09.0051 (e-doc. 02, p. 2-) foi movido por VINICIUS PEREIRA DE SOUZA em face do ente público reclamante visando ao reconhecimento da natureza remuneratória do auxílio-alimentação, “com a inclusão de seus valores no cálculo do 13º salário e das féria s acrescidas de 1/3 constitucional, bem como quaisquer verbas rescisórias devidas ao final do contrato” (e-doc. 02, p. 12).

3. A sentença (e-doc. 03, p. 39-41) foi pela procedência dos pedidos, o que foi alvo de recurso a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 09) assim ementado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. INCLUSÃO DO AUXÍLIOALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. TEMA 1164 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I - CASO EM EXAME: 
1. Trata-se de ação declaratória c/c cobrança, ajuizada pela recorrida em face de Estado de Goiás, ora recorrente. Narra o recorrido que exerce a função de Vigilante Penitenciário Temporário (VPT) e que percebe vencimento base + auxílio-alimentação + gratificação de risco. Diz que, embora o auxílio-alimentação seja previsto na legislação estadual como de natureza indenizatória, o ente público passou a realizar os descontos previdenciários sobre a referida verba, atribuindo-lhe natureza remuneratória. Aduz que esse entendimento foi justificado com fundamento no Tema 1164 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pelo reconhecimento da natureza remuneratória da verba de auxílio-alimentação, conforme adotado pela própria Administração Pública Estadual para fins de tributação previdenciária, e a condenação do Estado de Goiás a computar tal verba para todos os efeitos legais, com a inclusão de seus valores no cálculo do 13º salário e das férias acrescidas de 1/3 constitucional, bem como quaisquer verbas rescisórias devidas ao final do contrato; condenação do Requerido a efetuar o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas até o efetivo pagamento, além de juros de mora de 1% ao mês e INPC, nos termos do art. 34 da Lei Complementar n.º 77 e o Inciso I do art. 32 da Lei Complementar nº 161/2020, desde o momento do desconto indevido. 
2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: “para declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a agar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal. A atualização do débito dar-se-á nos seguintes moldes: a) Até 08/12/2021 (véspera da entrada em vigor da EC nº 113/2021, art. 3º): correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pelos índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, a partir da citação (Tema RG 810/STF; Tema Repetitivo nº 905/STJ, item 3.1.1, "c"); b) A partir de 09/12/2021 (entrada em vigor da EC nº 113/2021, art. 3º): correção monetária e juros de mora unificados na taxa SELIC. ”. 
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
3. Em suas razões, o recorrente alega que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória, conforme a Lei Estadual nº 19.951/2017, e não deve ser considerado para o cálculo de 13º salário, férias e verbas rescisórias. Sustenta que a jurisprudência citada na sentença (Tema 1164/STJ) refere-se à incidência de contribuição previdenciária ao INSS sobre o auxílio alimentação para trabalhadores submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, o que não altera a natureza indenizatória da verba no âmbito estadual. Afirma que, mesmo sendo pago em pecúnia, o auxílio-alimentação mantém seu caráter indenizatório, visando custear as despesas com alimentação do servidor. Argumenta que a incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação não prejudica o servidor, pois o valor contribuído será considerado no cálculo de sua aposentadoria. Menciona que, em caso de discussão sobre a exigibilidade da contribuição previdenciária, necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Alega que o Tema 1164 do STJ não alterou a natureza jurídica do auxílio-alimentação, que continua sendo indenizatória no âmbito estadual. 
III - RAZÕES DE DECIDIR: 
4. Inicialmente, a respeito da alegada necessidade de inclusão da União no polo passivo e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, necessário pontuar que a questão em debate, não se trata de contribuição previdenciária, mas sim de inclusão nos reflexos do Auxílio Alimentação na gratificação natalina e férias. 
5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1.995.437 CE (Tema 1.164 /STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou, a respeito da incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia, a seguinte síntese: “Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.”. 
6. A despeito da Lei Estadual n. 19.951/2017, prever caráter indenizatório do auxílio-alimentação, contudo, ao ser pago de forma habitual e em pecúnia, a referida verba passa a ter natureza remuneratória, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 
7. Quanto a tese sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação, resta prejudicada, diante da fundamentação acima. 
8. Por conseguinte, o auxílio-alimentação deve integrar a base de cálculo das férias indenizadas, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, pois se trata de verba com feição salarial, paga em espécie, com habitualidade, mês a mês, enquanto na atividade, fazendo jus a recorrida ao recebimento das diferenças devidas, tal como lançado na sentença recorrida. 
IV – DISPOSITIVO: 
9. Recurso conhecido e desprovido. 
10. Parte recorrente, vencida, condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 3º, do CPC, ficando a definição do percentual postergada para a fase de liquidação, conforme preleciona o § 4º, inciso II, do mesmo dispositivo legal. Sem custas. 
11. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. 
ACÓRDÃO 
Acordam os componentes da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e negar-lhe provimento, na conformidade da ementa transcrita.
(e-doc. 09, grifo nosso)

4. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 07, p. 25).

5. Inconformado, o reclamante alega que o acórdão que deu provimento ao recurso deve ser cassado, por ofensa à Súmula Vinculante 55, pois:

    a) “A ratio decidendi que fundamenta o enunciado tem como cerne o reconhecimento da natureza indenizatória do auxílio-alimentação, que não compõe a remuneração habitual do servidor. Justamente por essa natureza, a verba não gera reflexos em outras parcelas salariais e não se estende aos inativos, pois destina-se à compensação de despesas ordinárias decorrentes do exercício efetivo das funções” (e-doc. 01, p. 4-5);

    b) “Para o desprovimento do recurso do Estado de Goiás, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás fixou que “o auxílio-alimentação, por possuir natureza remuneratória, pois pago em pecúnia e de forma habitual, deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas”, deixando de observar, portanto, a tese jurídica fixada pelo STF na ratio decidendi da Súmula Vinculante n. 55, sendo imperativo o julgamento de procedência da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 5-6);

6. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos da decisão proferida pelo Juízo reclamado, impedindo, de imediato, a produção de efeitos financeiros decorrentes da sua execução, especialmente o pagamento indevido dos reflexos salariais, até o julgamento final da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 7-8).

7. No mérito, roga pela “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de observância da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas” (e-doc. 01, p. 8).

Eis o Relatório. Decido.

8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
 
9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
 10. A reclamante aponta como paradigma a Súmula Vinculante 55 que assim dispõe: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”. 

11. O acórdão reclamado (e-doc. 09) considerou que o auxílio-alimentação percebido por servidor público deve integrar a base de cálculo das férias (indenizadas e terço constitucional), bem como décimo terceiro salário. 

12. A Súmula Vinculante 55, por sua vez, limita-se a afirmar que o benefício não se estende a servidores inativos. 

13. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, na via excepcional da reclamação, é imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado (aderência estrita) haja vista a impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas. 2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 51519 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09.03.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050  DIVULG 15.03.2022  PUBLIC 16.03.2022, grifo nosso)
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3396 E AO QUE DISPOSTO NO ENUNCIADO 10 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECURSO NEGADO. 1. No julgamento da ACO 3396 (DJe de 19/10/2020), esta CORTE determinou à União que se abstivesse de aplicar, ao Estado de Mato Grosso, qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso se continuasse a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Esta matéria difere da versada no ato impugnado (aplicação do disposto no § 8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria). 2. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.396 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 3. É inviável o ajuizamento de Reclamação, sob o prisma da Súmula Vinculante 10 (Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte), em hipótese na qual não houve declaração de inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ACO 3.396 e da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Recurso de Agravo que se nega provimento. (Rcl 47556 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17.08.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167  DIVULG 20.08.2021  PUBLIC 23.08.2021, grifo nosso)

RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente. (Rcl 8168, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19.11.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037  DIVULG 26.02.2016  PUBLIC 29.02.2016, grifo nosso)

14. Considerando que o contexto específico da Súmula Vinculante 55  (não cabimento da extensão do direito ao auxílio-alimentação aos servidores aposentados e pensionistas) não é visualizado na decisão reclamada, evidente a inadmissibilidade da presente reclamação pela ausência de aderência estrita. 

15. Reitera-se: são situações distintas. Enquanto no acórdão reclamado se discute a repercussão da verba na remuneração de servidor em exercício, a Súmula Vinculante 55 versa sobre a impossibilidade dessa mesma verba alcançar aposentados e pensionistas. No mesmo sentido: Rcl 84.428, Rel. Min. Gilmar Mendes, e Rcl. 85431, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 

16. Além da ausência de estrita aderência, a reclamação constitucional não pode funcionar como sucedâneo recursal. Por essa razão, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 

17. Sem honorários visto que não houve angularização da relação processual.

Publique-se.

Brasília, 7 de outubro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente